Tribunal: STF
Processo: Rcl 76182
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP, por alegado descumprimento do disposto na Súmula Vinculante 26 desta Suprema Corte nos autos do processo de execução n. 0007840-69.2022.8.26.0041. 



    Alega a defesa, em síntese, que a autoridade reclamada determinou a realização do exame criminológico “pautado exclusivamente, na gravidade do delito praticado pelo paciente e na pena à adimplir”, inadequados para os fins da Súmula Vinculante 26, conforme sustenta.



    Requer seja afastada a submissão do reclamante ao exame criminológico.



    É o relatório. DECIDO.



    O enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:



    “[...]



    Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls.250/252, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do(a) reeducando(a) e de suas reais condições para ser beneficiado(a) com a progressão de regime e retornar gradativamente ao convívio social.



    É certo que a gravidade do crime e a elevada quantidade de pena a cumprir, por si só, não inviabilizam a progressão de regime. No entanto, servem de critério para um rigorismo maior na avaliação do requisito subjetivo. É sabido também que as circunstâncias do crime já foram examinadas na fixação da reprimenda, mas não podem ser ignoradas para efeito de avaliação da conduta do(a) sentenciado(a).



    No caso, o(a) sentenciado(a), foi condenado(a) ao cumprimento de pena total de 18 anos e 08 meses, com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2036), pelo(s) crime(s) de homicídio qualificado (feminicídio), em situação de violência doméstica, e compulsando os autos às fls. 40 consta que ‘a conduta do acusado (culpabilidade) extrapola a ordinariedade dos crimes de homicídio, na medida em que a conduta do réu deixou órfã a filha única, deficiente física, tendo sido inclusive chamada de ‘monstro’ pelo réu. A conduta social do acusado é reprovável’, tudo a revelar a periculosidade do sentenciado e nocividade à sociedade.



    A conduta do sentenciado, por si só, reclama a necessidade de mais acurada análise de seu mérito e exige a comprovação de que sua periculosidade tenha sofrido a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional. Ademais, tratando-se de crime praticado em contexto de violência doméstica, necessária a verificação de eventual contenção de seus impulsos agressivos, sendo imprescindível uma avaliação mais aprofundada sobre o sentenciado e exige maior cautela no retorno do sentenciado ao meio social.



    Na hipótese, necessária a realização de exame criminológico, a fim de melhor avaliar a personalidade do(a) reeducando(a), sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer delitos.



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da(s) conduta(s) perpetrada(s) e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do(a) sentenciado(a) para regime de cumprimento de pena mais brando.



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o(a) sentenciado(a) terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável.” 



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, cuja análise é inviável em sede de Reclamação.



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente. Nesse sentido, verbis:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente